Tribunal: TJPA
Processo: 0821466-95.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821466-95.2024.8.14.0006

APELANTE: TONIS JOSÉ FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MAIARA DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0821466-95.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: TONIS JOSÉ FERREIRA LIMA

REPRESENTANTE: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA OAB/PA 13.998

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MANUTENÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência em favor de ex-companheira do apelante, consistentes na proibição de aproximação e contato, fixadas por prazo indeterminado, diante de relatos de comportamento controlador, ameaçador e de ingerência na vida pessoal da vítima, corroborados por estudo multidisciplinar que apontou indícios de violência psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação de risco atual apto a justificar a manutenção das medidas protetivas; (ii) estabelecer se o depoimento da vítima, aliado aos demais elementos dos autos, é suficiente para embasar a tutela protetiva; (iii) determinar se a fixação das medidas por prazo indeterminado configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, sendo suficientes indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima, aferidos em cognição sumária.

4.

O relato da vítima evidencia comportamento intimidatório e controlador, com ameaças e tentativas de controle de sua vida pessoal, configurando risco concreto à sua integridade psicológica.

5.

O estudo multidisciplinar confirma a existência de indícios de violência psicológica e recomenda a manutenção das medidas como forma de prevenção de novos conflitos.

6.

A Lei nº 11.340/2006 admite a concessão e manutenção das medidas com base no depoimento da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

7.

O paradigma da Lei Maria da Penha é preventivo, sendo desnecessária a ocorrência de agressões físicas ou reiteração de condutas para justificar a proteção.

8.

A fixação de prazo indeterminado é válida, pois a vigência das medidas deve perdurar enquanto subsistir a situação de risco, conforme entendimento do STJ (Tema 1.249).

9.

A ausência de prova de alteração das circunstâncias fáticas impede a revogação das medidas anteriormente deferidas.

10.

As medidas impostas são proporcionais e adequadas, limitando-se à proteção da vítima sem inviabilizar outros direitos do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas com base em indícios de risco à integridade da vítima, apurados em cognição sumária. 2. O depoimento da vítima, corroborado por elementos técnicos, é suficiente para fundamentar a tutela protetiva. 3. A fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco. 4. A ausência de alteração fática relevante impede a revogação das medidas protetivas anteriormente concedidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 4º, 5º e 6º; CPC, arts. 310 e 505, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0816425-29.2024.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por TONIS JOSÉ FERREIRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de M. D. S. R., sua ex-companheira, com vigência por prazo indeterminado.

Consta dos autos que a vítima compareceu à autoridade policial relatando que, após o término do relacionamento, o apelante passou a adotar comportamento controlador, com envio de mensagens de teor ameaçador, além de reiteradas tentativas de interferência em sua vida pessoal, o que lhe causou temor e insegurança.

Diante disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência consistentes, em síntese, na proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como na vedação de frequentar os locais por ela habitualmente frequentados.

Após regular processamento, inclusive com realização de estudo social pela equipe multidisciplinar — que concluiu pela existência de indícios de violência psicológica e recomendou a manutenção das medidas —, o Juízo de origem proferiu sentença confirmando as medidas anteriormente concedidas.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) ausência de comprovação de risco atual; (ii) fragilidade das alegações da vítima; e (iii) necessidade de revogação das medidas protetivas.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o apelo não merece prosperar.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, possuem natureza cautelar e preventiva, destinando-se à proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, sendo suficientes, para sua concessão e manutenção, indícios de risco, aferidos em juízo de cognição sumária.

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório constante dos autos, conforme se vê:

“[...]

É o relatório. DECIDO.

É corolário de nosso ordenamento jurídico que as medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei n. 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha, visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de delitos, nos limites do seio doméstico.

Compulsando os autos, verifico que, no presente caso, o requerido não conseguiu demonstrar a contento a necessidade de se aproximar ou manter contato com a requerente (efeito prático da revogação das medidas), nem conseguiu elidir a violência alegada.

Pelo contrário, no estudo realizado pela Equipe Multidisciplinar no ID 133977330, constatou-se que:

[...]

Ademais, nos termos do §5º do art. 19 da Lei n. 11.340/06, “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência”.

Não é despiciendo referendar que as medidas protetivas de urgência são concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida, e só poderão ser indeferidas no caso de avaliação de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, o que não se verifica nos autos, diante do parecer técnico apresentado pela Equipe Multidisciplinar.

Importante, também, observar que as medidas protetivas devem ser cumpridas de forma integral pelas partes, sendo que o descumprimento pela requerente enseja em possível perda de objeto das medidas, e o descumprimento por parte do requerido poderá ensejar em sua prisão preventiva, bem como trata-se de crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Por fim, verifico que as conclusões do relatório interprofissional se somam com os documentos carreados com a inicial e ao longo do trâmite processual, os depoimentos colhidos perante a autoridade policial e a equipe multidisciplinar, devendo as medidas protetivas, portanto, serem mantidas, em sua integralidade.

Ressalte-se, por oportuno, que as partes devem buscar soluções quanto às questões cíveis em Juízo competente.

ASSEVERA-SE às partes que as medidas protetivas de urgência não se estendem aos filhos, devendo o contato com estes ser intermediado por um terceiro, exceto se existente determinação judicial em sentido contrário.

Registre-se que as medidas protetivas têm um caráter provisório, adstrito às futuras decisões prolatadas no Juízo Cível e/ou de Família, no que forem incompatíveis com essas, haja vista a cognição cautelar daquelas.

Para mais, ressalto que a satisfatividade em relação ao objeto da presente ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua extinção medida que se impõe, destacando que a decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito (artigos 505, I, e 310, ambos do CPC).

Assim sendo, pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA MANTER A DECISÃO QUE CONCEDEU EM PARTE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA em favor da requerente e, por conseguinte, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR de ID decisão de ID 127627566, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por fundamento no art. 487, I do CPC. (...)”

Com efeito, o relato da vítima evidencia a existência de comportamento intimidatório e controlador por parte do apelante, consubstanciado em mensagens de conteúdo ameaçador e tentativas de ingerência em sua vida pessoal, circunstâncias que justificaram a concessão das medidas protetivas. Observa-se:

“(...) Que ESTÃO SEPARADOS HÁ 03 ANOS e afirma que TONIS NÃO A DEIXA VIVER EM PAZ, ELA NÃO PODE ARRUMAR NINGUÉM QUE ELE A XINGA E A OFENDE, AMEAÇA QUE VAI TIRAR A CASA DELA E O FILHO.

Que na data de 22/09/2024 a declarante saiu com o filho para passear, quando por volta das 17h30 TONIS ligou, ela não atendeu, ele passou mensagens dizendo:

“VOU TE FALAR MAIS UMA VEZ, SE FICAR COM ESSA FRESCURA, DE FICAR AFASTANDO O THALISON DE MIM, SÓ TÔ TE FALANDO, ISSO VAI DAR MERDA, ESTOU CANSADO DESSA FRESCURA, SE TU QUISER EU VOU FAZER DIFERENTE, EU NÃO VOU FICAR MAIS TE PEDINDO PORRA NENHUMA NÃO, DEPOIS NÃO VEM RECLAMAR, TU PENSA QUE TU VAI FAZER QUE NEM A MÃE DA THALITA, SÓ TÔ TE FALANDO” (textuais).

Relatou que TONIS TENTA CONTROLAR SUA VIDA, SE ELA SAI ELE EXIGE QUE ELA DIGA PARA ONDE VAI, A HORA QUE RETORNAR E DIZ QUE ELA GOSTE OU NÃO ELE VAI QUERER SABER.

Que diante dos fatos e por SE SENTIR AMEAÇADA a vítima procurou a delegacia. Que não aceitou casa abrigo. Que tem as mensagens de áudios como prova. QUE tem como testemunha sua genitora Sueli Pinheiro dos Santos. QUE NÃO deseja representar criminalmente contra o autor do fato, deseja apenas as medidas protetivas de urgência. (...)”

Ademais, o relatório elaborado pela equipe multidisciplinar foi categórico ao apontar a presença de indícios de violência psicológica e de dinâmica relacional marcada por assimetria de gênero, sugerindo expressamente a manutenção das medidas como forma de evitar novos conflitos e preservar a integridade da vítima.

Nesse contexto, não procede a alegação defensiva de ausência de risco atual, porquanto a Lei Maria da Penha adota paradigma preventivo, voltado à interrupção do ciclo de violência, sendo desnecessária a ocorrência de agressões físicas ou de novos episódios para justificar a tutela protetiva.

Outrossim, cumpre destacar que, nos termos do art. 19, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, as medidas podem ser deferidas com base no depoimento da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos, como no caso dos autos.

No que se refere ao prazo de duração, correta a fixação por tempo indeterminado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.249), segundo o qual a vigência das medidas protetivas deve perdurar enquanto subsistir a situação de risco, sendo possível sua reavaliação a qualquer tempo.

Ressalte-se, ainda, que as medidas impostas se mostram adequadas e proporcionais, limitando-se a restringir a aproximação e o contato com a vítima, sem impedir o exercício de outros direitos do apelante, inclusive no tocante à relação com o filho, que poderá ser disciplinada na via própria.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.

7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816425-29.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025)

Dessa forma, inexistindo demonstração de alteração fática apta a afastar o risco que ensejou a concessão das medidas, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 06 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026